Tribunal: TJES
Processo: 5003577-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003577-40.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODINEI RIZZO NOSSA e outros

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPACTOS NAS ATIVIDADES AGRÍCOLA E PESQUEIRA, PRIVATIVA DE LAZER E INTERRUPÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rodinei Rizzo Nossa e outra contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de Samarco Mineração S.A. e outras, decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Os apelantes alegam prejuízos materiais e morais em razão da interrupção de suas atividades agrícolas e pesqueiras, privação de lazer e falta de abastecimento de água, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os apelantes comprovaram os danos materiais alegados em decorrência do rompimento da barragem;
(ii) verificar se houve demonstração do exercício regular das atividades agrícola e pesqueira;
(iii) apurar se restou comprovada a privação de lazer e a interrupção do abastecimento de água na localidade dos autores;
(iv) estabelecer se há nexo causal entre os alegados danos e o desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da Samarco é objetiva, mas subsiste o dever do autor de comprovar o dano efetivo e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Apesar de comprovada a atividade agrícola dos autores, as fotografias e notas fiscais apresentadas não demonstram prejuízo concreto decorrente do rompimento da barragem, por ausência de comparativos de produção e laudos técnicos.

5. A prova testemunhal, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para comprovar prejuízos econômicos ou ambientais diretos.

6. Quanto à alegada atividade pesqueira, inexiste prova idônea que comprove seu exercício regular antes do desastre, sendo insuficientes as declarações unilaterais e testemunhos genéricos.

7. O direito à indenização por dano moral em virtude de privação de lazer ou interrupção de abastecimento de água exige prova mínima da afetação pessoal e da residência em área impactada, o que não foi demonstrado, uma vez que o imóvel dos autores, situado próximo à Lagoa Juparanã, não teve comprovada contaminação ou interrupção de fornecimento hídrico.

8. A desistência da prova técnica pelos autores, somada à ausência de elementos que indiquem a contaminação da propriedade, impede o reconhecimento do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de comprovar o dano e o nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados recaiu na hipótese sobre os autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A comprovação do exercício das atividades agrícola e pesqueira exige elementos documentais e técnicos idôneos, sendo insuficientes declarações genéricas ou testemunhos isolados.

3. A indenização por dano moral decorrente de privação de lazer ou falta de abastecimento de água pressupõe prova mínima da residência em área efetivamente atingida e do impacto pessoal do evento.

4. A inexistência de prova técnica sobre a contaminação da propriedade e a desistência de sua produção afastam o reconhecimento do nexo causal e a responsabilização da parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 373, I; art. 85, §11 e art. 98, §3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCiv nº 0013819-56.2016.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 29/09/2020, DJES 09/12/2020.

TJMG, ApCiv nº 5014368-54.2022.8.13.0313, Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 20/03/2025, DJEMG 26/03/2025.

TJES, ApCiv nº 5002246-08.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/11/2022.

TJES, ApCiv nº 5003576-55.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024.

TJES, ApCiv nº 5004272-28.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024.

TJES, ApCiv nº 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003577-40.2022.8.08.0030

APELANTE: RODINEI RIZZO NOSSA E OUTRA

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTRAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RODINEI RIZZO NOSSA E OUTRA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTRAS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 14822585 sustentam os apelantes, em síntese, que apresentaram provas suficientes do exercício das atividades agrícola e pesqueira, interrompido em razão do desastre ambiental, sendo mister a reforma do julgado.

Ainda, asseveram que fazem jus à indenização por danos morais sofridos em virtude da privação do lazer, bem como pela interrupção temporária do abastecimento de água, ambas causadas pelo rompimento de barragens de rejeitos de Fundão.

Contrarrazões nos ids. 14822587, 14822588, 14822589 e 14822590 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pelos apelantes sob o fundamento de que utilizavam o rio, o mar e as lagoas da região como lazer, bem como para o exercício das atividades de pesca e agricultura, práticas que foram severamente impactadas com o rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença rejeitou os pleitos autorais, porquanto não demonstrados pelos autores os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado às requeridas, não cuidaram os recorrentes de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

Vale dizer, ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiram.

Restou comprovado nos autos que os apelantes exerciam atividade agrícola. Todavia, não lograram êxito em demonstrar os prejuízos advindos da conduta dos apelados.

As fotografias da plantação e as notas fiscais de produtor apresentadas não possuem o condão de demonstrar os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, ante a ausência nos autos de comprovantes da produção anterior e laudos técnicos das plantações.

De igual modo, embora a prova testemunhal tenha apontado que os autores sofreram prejuízos de ordem econômica decorrentes do desastre,
não foram apresentadas outras provas capazes de corroborar a tese, tornando frágeis as alegações.

Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu: “
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG.
” (TJES; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 29/09/2020; DJES 09/12/2020)

Sendo assim, não cuidaram os autores de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

Ainda, nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPACTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há prova concreta de que a interrupção da atividade agrícola do autor decorreu diretamente do evento danoso. A alegação de suspensão do sistema de irrigação na área específica do autor não se configura como fato notório e não foi demonstrada por prova idônea nos autos. Inexistindo comprovação satisfatória do nexo causal entre o rompimento da barragem e os alegados danos materiais e morais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à interrupção da atividade agrícola e ao nexo causal com o rompimento da barragem recai sobre o autor, nos termos do art. 373 do CPC. A renovação de contratos de parceria agrícola após o evento danoso indica a continuidade da atividade produtiva, afastando a alegação de inviabilidade da produção.
A redução na produtividade agrícola, por si só, não presume nexo causal com o desastre ambiental, sendo necessária prova concreta que demonstre a correlação direta entre os fatos.
(TJMG; APCV 5014368-54.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 20/03/2025; DJEMG 26/03/2025)

Em relação à alegação da parte autora de que também exercia atividade pesqueira, melhor sorte não assiste aos apelantes.

A mera declaração de informalidade da atividade pesqueira não exime os requerentes de apresentarem provas que demonstrem o seu exercício de forma regular antes do rompimento da barragem.

A respeito, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador.
4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações.
5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível 5002246-08.2021.8.08.0014; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 24/Nov/2022;)

Sendo assim, verifica-se que os autores não se desincumbiram do seu ônus de comprovar que exerciam atividade pesqueira na época dos fatos narrados na inicial.

Acerca da necessária comprovação do exercício da atividade pelo postulante, colaciono julgados deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação, fatos expostos na inicial. 2 O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno.
3. Embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento. 4. Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. (TJES. Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030. Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; j. 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO ATIVIDADE DE PESCA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que declarações unilaterais anexadas no sentido de eventual compra de pescados, por si só, não se apresentam como suficientes para fins de comprovação da atividade de pesca pela parte, sobretudo quando ausentes outros elementos a corroborá-la.
2. Compete à parte recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nele incluído, a demonstração da atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030. Rel. Des. Raphael Americano Câmara; j. 24/07/2024).

No que tange à alegada privação do lazer e do convívio social, entendo que tal cenário não comporta indenização por danos morais, especialmente se não há comprovação nos autos dos danos sofridos. Confira-se, sobre essa questão, o aresto que segue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral
in re ipsa
, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão. Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado.
Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana.
[...] (TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025).

Por fim, os apelantes não comprovaram a interrupção do abastecimento de água em sua região, localizada no Guaxe, limitando-se a apresentar nos autos reportagens que dizem respeito somente a outros distritos de Linhares.

Segundo a testemunha Jhonatan Alves Orencio Ferrari, o imóvel do autor fica próximo à lagoa Juparanã, mas não houve interrupção de abastecimento naquela localidade, porquanto o Rio Doce, efetivamente contaminado, não passa perto da propriedade, apesar de ter ligação com a referida lagoa.

Sustentou, ainda, que a irrigação da lavoura advém de captação, via bomba, de água da lagoa Juparanã, mas não pode atestar que essa foi contaminada, fato que somente poderia ter sido comprovado por meio de prova técnica e pericial. Contudo, pela quantidade de material químico no solo, presume-se a contaminação do lençol freático.

E, não obstante ter o juízo invertido o ônus da prova, por entender ser imprescindível a realização de estudo técnico, apto a comprovar a contaminação do solo da propriedade, em recurso de agravo de instrumento interposto pela Samarco Mineração S.A, referida inversão foi revista, mantendo-se a incumbência de cada parte em relação ao ônus da prova ordinário.

Ato contínuo, os apelantes desistiram da prova técnica, por não terem condição de suportar o ônus de sua produção (id. 14822574).

Pelo exposto, não comprovaram os recorrentes o nexo causal entre o rompimento da barragem e suposta queda de produção em sua propriedade.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)